Tribunal: TJSP
Processo: 1004233-58.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de rescisão contratual e devolução de quantias pagas por iniciativa da compromissária compradora. Pretensão de que fosse autorizado o abatimento de valores devidos a título de IPTU até o trânsito em julgado devidamente apreciado no acórdão devidamente apreciada. Inexistência de omissão no acórdão. Via inadequada para manifestação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de rescisão contratual e devolução de quantias pagas por iniciativa da compromissária compradora. Pretensão de que fosse autorizado o abatimento de valores devidos a título de IPTU até o trânsito em julgado devidamente apreciado no acórdão devidamente apreciada. Inexistência de omissão no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004233-58.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
JARDIM DOS COQUEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é
embargada MARCILENE TEIXEIRA DE ARAUJO PELEGRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004233-58.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 26244
2
Voto no 26244.
Embargos de declaração no 1004233-58.2019.8.26.0066/50000.
Comarca: Barretos.
Embargante: Jardim dos Coqueiros Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda.
Embargada: Marcilene Teixeira de Araujo Pelegrini.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. Pedido de rescisão contratual e devolução
de quantias pagas por iniciativa da compromissária compradora.
Pretensão de que fosse autorizado o abatimento de valores devidos
a título de IPTU até o trânsito em julgado devidamente apreciado
no acórdão devidamente apreciada. Inexistência de omissão no
acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 207/216, alegando que contém omissão, uma vez que não foi apreciado o
pedido de abatimento de eventuais valores devidos a título de IPTU até o trânsito
em julgado, deduzido em contrarrazões de apelação.
É o essencial a ser relatado.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão que justifique a oposição
dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não
é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004233-58.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 26244
3
De fato, no acórdão constou expressamente que os descontos
pretendidos pela embargante (dentre os quais se insere aquele atinente ao IPTU)
não poderiam ser deferidos, porque são aqueles previstos no artigo 32-A da Lei
6.766/79 que, no entanto, foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei
13.786/18, cuja irretroatividade não é admitida para alcançar fatos pretéritos à
sua vigência (fls. 213/214).
Logo, não há que se falar em omissão no acórdão.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004233-58.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 26244
4
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí a sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator